Tribunal: STF
Processo: ARE 1505064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO MÍNIMO. LEI MUNICIPAL Nº 322/2009. NORMA LOCAL QUE VEDA O PAGAMENTO DE VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 16. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, II DO CPC/15. CUSTAS PROCESSUAIS PELO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO. APELO PREJUDICADO.



    1. No caso dos autos, a parte autora, ora apelada, servidora pública do Município de Santa Terezinha, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais III, ingressou com a presente ação com vistas à obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegurasse o pagamento de vencimento-básico não inferior ao salário mínimo, com o reflexo nas vantagens percebidas em seu contracheque, especialmente a gratificação por tempo de serviço (quinquênio), nos termos da Lei Municipal n° 322/2009, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Santa Terezinha.



    2. O Município de Santa Terezinha aduz que a Lei Orgânica Municipal prevê, expressamente, ser o regime jurídico dos servidores públicos municipais matéria reservada à Lei Complementar, o que não teria sido atendido pela Lei Municipal nº 322, de 27 de abril de 2009, que seria lei ordinária. No entanto, o Pretório Excelso possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste norma constitucional federal e/ou estadual dispondo sobre a imprescindibilidade de se adotar quórum qualificado para a edição de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos, na forma como estabelece o inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha. A hipótese em comento, a saber, a regulamentação, mediante lei complementar, do regime jurídico dos servidores públicos civis municipais não reclama edição dessa espécie legislativa, que somente é exigível por imperativo da Constituição Federal.



    3. Nos casos de iliquidez do título judicial, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o §4º, II do artigo 85 do CPC/15.



    4. Reexame Necessário a que se dar provimento parcial, prejudicado o apelo, bem como deve o Município sucumbente pagar as custas processuais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente